Tribunal: TJES
Processo: 0004974-06.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004974-06.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA FRANCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu
, em períodos diversos compreendidos entre 05/01/2009 e a propositura da ação, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
A nulidade só restaria caracterizada em caso de sucessivas renovações do mesmo vínculo, de forma ilícita, ou seja, sem certames. Ocorre que dentre os períodos informados na inicial, houve renovações devidamente justificadas pelo interesse público, que não foi afastado no presente caso, a partir de processos seletivos diversos, o que está de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais. Cada período corresponde a um processo seletivo diferente. Dessa forma, não restou demonstrada nenhuma nulidade nos atos administrativos, de modo que os pagamentos percebidos foram todos de acordo com o regime jurídico aplicado ao cargo temporário ocupado pela parte autora.”
.

(3).
A autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

(4).

Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente em diversas ocasiões a partir do ano de 2009. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
.

(5).
A realização de processo seletivo prévio não isenta o réu de cumprir o Princípio do Concurso Público. Ao se verificar a duração extensa e prolongada de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade das contratações, já que a municipalidade deveria ter realizado Concurso Público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo. Diante da existência de contratos temporários por mais de 10 anos, não restam dúvidas acerca da excessividade da duração dos contratos temporários firmados, em violação à Constituição Federal.

(6).
As seguidas contratações da recorrente, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, mas em prazos que superaram e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

(7).

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(8).
Partindo dessas premissas, conclui-se que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; caso contrário, o prazo prescricional será quinquenal. A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica, v.g., do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Exma. Min. Rosa Weber. Destarte, no presente caso, considerando que o ajuizamento se deu precisamente em 13/11/2019, aplica-se o prazo quinquenal.

(9).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre 14/11/2014 e 13/11/2019, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
o recorrido
(MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora
(MARIA DE FATIMA FRANCA)
, ora recorrente, tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)